Tribunal: TJSP
Processo: 2325300-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida declaração da prescrição da pretensão executória. Pleito para que a contagem se dê a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Tema 788 do STF. Modulação dos efeitos. Admissibilidade em virtude de o trânsito em julgado para acusação ter ocorrido antes de 11/11/2020. Ordem concedida.